Tribunal: TJBA
Processo: 0005658-32.2009.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-10
Data de publicação: 2026-07-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

Processo:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0005658-32.2009.8.05.0080

Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível

Relator:

Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel

APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: TERESINHA GOMES DE QUEIROZ

Advogado(s): THAIZE BARROS DE SOUZA, DANIEL ARAUJO RODRIGUES

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANOS ECONÔMICOS VERÃO E COLLOR I. SENTENÇA QUE JULGOU O PEDIDO PARCIALMENTE PROCEDENTE. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. JULGAMENTO DA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPF) 165 E DOS TEMAS 284 E 285 DE REPERCUSSÃO GERAL PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSTITUCIONALIDADE DOS PLANOS ECONÔMICOS. HOMOLOGAÇÃO DE
A
CORDO COLETIVO COM EFICÁCIA VINCULANTE. IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES INDIVIDUAIS. CONDIÇÃO DE ADESÃO AO ACORDO PARA EVENTUAL RECEBIMENTO DE VALORES. PRECEDENTES OBRIGATÓRIOS. REFORMA DA SENTENÇA. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. PROVIMENTO DO RECURSO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Recurso de Apelação interposto por uma instituição financeira contra a sentença que a condenou ao pagamento de diferenças de correção monetária em caderneta de poupança, relativas aos expurgos inflacionários do
Plano Collor I
(m
arço, abril e maio de 1990). O Recorrente sustenta, em resumo, a ocorrência de prescrição, sua ilegitimidade passiva e, no mérito, a necessidade de reforma da decisão para adequá-la ao entendimento vinculante firmado pelo Supremo Tribunal Federal, que condicionou o pagamento de tais valores à adesão a um acordo coletivo.

II. Questão em discussão

2. As questões controvertidas submetidas a julgamento são: a) A análise da
prescrição
da pretensão de cobrança dos expurgos inf
lacionários, definindo-se entre a aplicação do prazo

vintenári
o
, defendido pela parte autora, e o prazo quinquenal, previsto no Código de Defesa do Consumidor, sustentado pela instituição financeira; b) A verificação da
ilegitimidade passiva
da instit
uição financeira, sob o argumento de que atuou como mera executora de determinações do Poder Público ao aplicar os novos índices de correção monetária; c) A análise da preliminar de

impossibilidade jurídica do pedido
, fun
damentada na alegação de quitação tácita pela ausência de reclamação imediata da poupadora; d) O exame do mérito da controvérsia, consistente no direito ao recebimento das diferenças de correção monetária do Plano Collor I, frente à superveniência das decisões de caráter vinculante proferidas pelo Supremo Tribunal Federal na

ADPF 165
e nos
Temas de Repercussão Geral 284 e 285
; e) A definição sobre a
obrigatoriedade de observância dos precedentes do STF
que condicionaram o recebimento de valores a título de expurgos inflacionários à adesão ao acordo coletivo homologado judicialmente, e as consequências dessa vinculação para as ações individuais em curso.

III. Razões de decidir

3. As preliminares de prescrição, ilegitimidade passiva e impossibilidade jurídica do pedido foram rejeitadas. A pretensão de cobrança de diferenças de correção monetária não creditadas na caderneta de poupança refere-se ao principal da obrigação contratual, possuindo natureza pessoal e, portanto, sujeitando-se ao prazo prescricional
vintenário
previsto no artigo 177 do Código Civil de 1916, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 304.

4. A legitimidade passiva da instituição financeira também foi confirmada, uma vez que a relação jurídica discutida é de natureza contratual e foi estabelecida diretamente com a poupadora. A responsabilidade do banco depositário foi firmada pelo STJ no Tema 303 dos recursos repetitivos, sendo irrelevante, para a relação com o cliente, o fato de a instituição ter agido em cumprimento a normas editadas por autoridades monetárias. A tese de quitação tácita foi igualmente afastada, pois o silêncio do consumidor não pode ser interpretado como renúncia a direito.

5. No mérito, o recurso merece provimento. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 165 e os Recursos Extraordinários 631.363 (Tema 284) e 632.212 (Tema 285), pacificou a controvérsia sobre os expurgos inflacionários. A Corte declarou a constitucionalidade dos planos econômicos e estabeleceu que o direito a eventuais diferenças de correção monetária, especificamente em relação ao Plano Collor I, dependerá da adesão da parte interessada ao acordo

coletivo homologado no âmbito da própria ADPF 165.

6. Tais decisões, proferidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade e de repercussão geral, possue
m
eficácia contra todos (
erga omnes
) e efeito vinculante
, sendo de observância obrigatória por todos os órgãos do Poder Judiciário, conforme determina o artigo 927 do Código de Processo Civil. Dessa forma, a sentença de primeiro grau, ao proferir uma condenação direta contra a instituição financeira, divergiu da orientação consolidada e de cumprimento obrigatório estabelecida pela Suprema Corte. A via da ação de cobrança individual para este fim esgotou-se, sendo a adesão ao acordo o caminho determinado para a satisfação da pretensão.

IV. Dispositivo e tese

7.
RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E
PROVIDO
.

Tese de julgamento:
"1. Em ações de cobrança de expurgos inflacionários em caderneta de poupança, a pretensão de recebimento das diferenças sobre o principal tem natureza pessoal, sujeitando-se ao prazo prescricional
vintenário
(art. 177 do CC/1916), e a instituição financeira depositária é parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, de acordo com teses vinculantes do Superior Tribunal de Justiça. 2. Após o julgamento da ADPF 165 e dos Temas 284 e 285 pelo Supremo Tribunal Federal, o direito a diferenças de correção monetária decorrentes dos planos econômicos está condicionado à adesão do poupador ao acordo coletivo homologado pela Corte, não sendo mais cabível a condenação judicial direta da instituição financeira em ações individuais. 3. Diante da eficácia vinculante dos precedentes do STF, a sentença que julga procedente o pedido individual de cobrança deve ser
reformada
para se adequar ao entendimento superior, julgando-se a demanda improcedente e resguardando-se à parte interessada a via da adesão ao acordo coletivo."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Quarta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
conforme certidão de julgamento
, em
DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra.

Salvador, data registrada no sistema.